Tribunal: TJDFT
Processo: 0001538-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0001538-75.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DONIZETE TORRES CAVALCANTE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Após o julgamento do recurso de apelação interposto pelo acusado, foi redigido o acórdão 1240724 (id 15420180, id 14423744 e id 15467192) e o feito encontra-se em fase de recurso para as instâncias superiores. O Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário IESB, que patrocina a defesa do réu na presente ação penal, noticia que, diante das medidas de prevenção adotadas pelo governo local para a contenção do contágio pelo coronavírus, estará impedido temporariamente de cumprir o prazo para manifestação nos autos, enquanto perdurar a suspensão das atividades educacionais (id 15499166). Nesses termos, requer a restituição do prazo após a regularização das atividades educacionais para a adoção das providências necessárias ou a nomeação da Defensoria Pública ad hoc. A Resolução n. 313/2020 do CNJ, no art. 5o, suspendeu os prazos processuais até o dia 30/04/2020. No entanto, tem-se que o fim da suspensão dos prazos processuais pode não coincidir com o retorno das atividades educacionais, causando prejuízos ao réu quanto à continuidade do feito e à devida prestação jurisdicional, ante do escoamento dos prazos recursais pertinentes. Diante do exposto, nomeio a Defensoria Pública para a interposição dos recursos aos Tribunais superiores, se entendê-los cabíveis, como forma de preservar a adequada prestação jurisdicional em matéria criminal. Brasília/DF, 20 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator